Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VALOR VENAL. APURAÇÃO. PERÍCIA. MEDIDA A SER REALIZADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência que decreta a extinção do condomínio e determina a alienação judicial do imóvel comum, fixando aluguel proporcional pela posse exclusiva da coproprietária.
2. Fatos relevantes. (i) as partes foram casadas sob regime de comunhão universal e, após o divórcio, ficaram como coproprietários de um imóvel em Taguatinga/DF, que ainda não foi dividido efetivamente, embora a sentença de partilha tenha determinado divisão de 50% para cada um; (ii) a parte ré ocupa o imóvel com exclusividade desde 2001, sem pagar qualquer aluguer ou repassar frutos ao coproprietário, o que motivou o autor a pleitear judicialmente a alienação do bem e o arbitramento de taxa de ocupação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas consistem em saber se: (i) seria imprescindível a produção de perícia técnica nessa fase processual; (ii) estaria prescrita a pretensão de restituição de valores pagos a título de débitos tributários do imóvel; (iii) existiria dano extrapatrimonial; (iv) seria cabível a exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração; e (v) os honorários advocatícios devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil prevê que a apuração de quantia ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação, sendo possível a realização de perícia técnica nessa etapa, caso necessária. O indeferimento da prova pericial na fase de conhecimento não viola o contraditório nem enseja cerceamento de defesa (art. 509, inc. I e II).
5. Além disso, o valor de mercado do imóvel constitui dado variável, dependente de condições e avaliações atualizadas, o que reforça a conveniência de que eventual estimativa seja realizada ao tempo da efetiva alienação, por meio de avaliação técnica que pode ser determinada no curso da execução ou da liquidação.
6. A pretensão de ressarcimento de tributos pagos unilateralmente entre particulares se sujeita ao prazo prescricional trienal (CC, art. 206, § 3o, IV). A interrupção da prescrição pelo parcelamento do crédito tributário aplica-se exclusivamente à relação entre contribuinte e fisco (Código Tributário, art. 174).
7. A reparação por danos extrapatrimoniais pressupõe lesão relevante aos direitos da personalidade (CC, arts. 12 e 186). No caso concreto não foi comprovada a exclusividade da inscrição do nome do autor em dívida ativa em razão dos tributos do imóvel comum, tampouco a ocorrência de prejuízo extraordinário.
8. A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios é cabível quando o recurso visa à rediscussão da matéria já decidida, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.026, § 2o). No caso concreto, os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito de reexame da matéria de mérito, repetindo argumentos enfrentados de forma clara e fundamentada pela sentença, sem se contatar, efetivamente, defeito intrínseco processual. Mantida a multa aplicada.
9. Os honorários advocatícios fixados no patamar de 10% atendem ao critério da moderação, ao tempo e complexidade da demanda, bem como ao zelo do profissional (CPC, art. 85, § 2o).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 123, 186, 389 (parágrafo único), 406, § 1o, e 206, § 3o, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 509, incisos I e II, e 1.026, § 2o; CTN, art. 174, § único, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJDFT, 0702560-51.2018.8.07.0007, Rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 04/05/2020; TJDFT, 0004294-27.2017.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 09/09/2020; TJDFT, acórdão 1823470, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 21/03/2024; TJDFT, acórdão 2016257, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 14/07/2025; TJDFT, 0018464-15.2014.8.07.0001, Rel. Des. Silva Lemos, Quinta Turma Cível, j. 12/04/2019.